Tribunal: TJDFT
Processo: 0716115-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716115-51.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANCA E PREVIDENCIA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação em que se discute a interrupção do prazo prescricional para execução de sentença coletiva pelo ajuizamento de ação cautelar de protesto pelo Ministério Público (ID 27517200). Essa matéria foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça para julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.033/STJ: "interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas"). A determinação de sobrestamento pela Corte Superior, no entanto, abrangeu apenas os “REsps e AREsps na segunda instância e/ou que tramitem no STJ” (ProAfR no REsp 1801615/SP; ProAfR no REsp 1774204/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 15/10/2019, DJe 30/10/2019). Apesar disso, não havendo oposição das partes, tratando-se de matéria frequente e incessante, cuja resolução revela a existência de divergência de entendimentos, inclusive deste TJDFT para com o próprio Superior Tribunal de Justiça, bem como observando a principiologia trazida pela nova lei processual que preconiza a uniformidade, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência em todo o Poder Judiciário, entendo prudente aguardar a resolução da questão pelo STJ. Ante o exposto, determino o sobrestamento do feito até a conclusão do julgamento relativo ao Tema 1.033 pelo STJ (REsp 1801615/SP e REsp 1774204/RS). Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora